Tribunal: TJBA
Processo: 8006904-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006904-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRACAO HOSPITALAR - IBDAH

Advogado(s)
:
ISAN ALMEIDA LIMA

AGRAVADO: LINDE GASES LTDA

Advogado(s)
:
PAOLA KARINA LADEIRA BERNARDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE RECURSOS PÚBLICOS. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PÚBLICA DOS VALORES. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS DA DESTINAÇÃO DA VERBA PENHORADA NA EXECUÇÃO EM ANÁLISE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA. AGRAVO CONHECIDO E DES
PROV
ID
O.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar - IBDAH contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória para desbloqueio de valores objeto de penhora no valor de R$ 358.720,00, sob alegação de impenhorabilidade por serem recursos públicos destinados à área da saúde.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados na conta do agravante são impenhoráveis por força do art. 833, IX, do CPC, considerando que se tratam de recursos públicos com destinação específica para a área da saúde, e se há elementos probatórios suficientes para caracterizar a impenhorabilidade absoluta.

III. Razões de decidir

A aplicação do art. 833, IX, do CPC exige prova inequívoca de origem pública dos recursos, destinação compulsória à área protegida, exclusividade na aplicação dos valores e segregação contábil demonstrável, requisitos não preenchidos no caso concreto.

O agravante presta atendimentos ambulatoriais e de SADI pelo SUS, bem como atendimentos particulares, conforme registros no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), revelando atendimento misto que gera presunção de mistura de recursos públicos e privados.

Não foi demonstrada a exclusividade da conta bloqueada para recursos públicos, nem a segregação contábil entre recursos públicos e privados, tampouco que os valores específicos bloqueados sejam integralmente de origem pública.

A formulação de pedidos alternativos pelo agravante, como limitação a percentual do faturamento, denota reconhecimento implícito de que os valores não são integralmente impenhoráveis.

A complexidade probatória impede a concessão de tutela recursal, sendo necessário contraditório pleno sobre a natureza dos valores, perícia contábil para segregação dos recursos e análise pormenorizada dos fluxos financeiros.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC restringe-se aos recursos efetivamente destinados à aplicação compulsória, exigindo prova inequívoca de sua origem e destinação exclusiva, não sendo suficiente a alegação genérica de que se tratam de recursos públicos sem demonstração da segregação contábil e exclusividade dos valores bloqueados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 833, IX, e 866; STJ, REsp 2150762/SC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2150762, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.09.2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2261473-66.2023.8.26.0000, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8006904-11.2025.8.05.0000 da Comarca de
Lauro de Freitas
(BA), como agravante
INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR - IBDAH
e agravad
o

MESSER GASES LTDA .

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IX